Tribunal: TJMT
Processo: 1046289-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046289-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICTORIA LORY MORAES DE SA - CPF: 052.182.611-06 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consorciada em face de sentença que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato com Reparação de Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição dos valores pagos à administradora de consórcio, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A sentença também determinou a divisão proporcional dos encargos sucumbenciais, com suspensão de exigibilidade quanto à autora, por força da gratuidade de justiça. A apelante pleiteia a reforma da sentença para a inclusão da indenização por danos morais e modificação na distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão da não imediata restituição dos valores pagos pela consorciada desistente; (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência, ante o acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a configuração de dano moral quando a demora na restituição de valores em contrato de consórcio decorre de cláusula contratual expressa e do regramento previsto na Lei no 11.795/2008, que condiciona a devolução ao encerramento do grupo.

4.

A autora aderiu espontaneamente ao contrato de consórcio, ciente das condições pactuadas, inclusive quanto ao prazo para restituição e às retenções proporcionais autorizadas por norma do Banco Central.

5.

A alegação genérica de frustração e angústia não se traduz, por si só, em abalo moral indenizável, ausente qualquer prova de repercussão concreta em sua esfera extrapatrimonial, como negativa de crédito, exposição vexatória ou protesto indevido.

6.

A distribuição proporcional dos ônus da sucumbência encontra respaldo no art. 86 do CPC, uma vez que, embora tenha havido acolhimento parcial do pedido, houve também rejeição substancial da pretensão indenizatória, não se caracterizando decaimento mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio, condicionada ao encerramento do grupo, não configura ilícito contratual e não enseja, por si só, indenização por danos morais.

2.

A ausência de prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial afasta a caracterização de dano moral.

3.

A distribuição proporcional dos encargos de sucumbência é cabível quando houver rejeição relevante de pedido cumulativo, ainda que o pedido principal tenha sido parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VICTORIA LORY MORAES DE SÁ contra sentença proferida na “Ação de Rescisão de Contrato com Reparação de Danos”, ajuizada pela própria parte recorrente em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que tramitou perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença publicada em 06/09/2024, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora à restituição dos valores pagos, porém afastando o pleito de indenização por danos morais.

Determinou o rateio das custas processuais e honorários advocatícios em 50% para cada parte, com exigibilidade suspensa quanto à autora, diante da gratuidade deferida.

Inconformada, a autora/apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a necessidade de reforma da sentença quanto à ausência de condenação por danos morais, sob argumento de que a retenção indevida dos valores consorciais e a ausência de devolução imediata lhe causaram frustração, abalo emocional e constrangimentos, configurando ato ilícito indenizável.

Sustenta também erro na distribuição da sucumbência, por ter decaído em parte mínima do pedido.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente para condenar a empresa de consórcio ré a restituir o valor total de R$ 9.484,16 (nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), acrescidos de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir do 31o dia do encerramento do grupo, e corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, sem incidência de multa contratual, mas com abatimento proporcional ao período em que a autora integrou o grupo da taxa de administração prevista no contrato no patamar de 13,4358% (cálculo da empresa de consórcio constante do ID 115509275).

Irresignada com o desfecho da lide, a apelante pretende a condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a devolução não imediata das quantias pagas, após o encerramento do grupo, configura ilícito indenizável, por gerar-lhe sofrimento, angústia e frustração.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, a jurisprudência pátria é no sentido de que a devolução dos valores pagos pela consorciada desistente, de forma imediata, oneraria demasiadamente os demais integrantes do grupo, eis que, a administradora do consórcio teria que desembolsar considerável soma.

Sem contar que, os demais componentes do grupo, que vêm cumprindo com suas obrigações contratuais, não podem ser prejudicados com a desistência da autora. Logo, a devolução do montante pago somente é viável após o encerramento do grupo e/ou a contemplação de cada uma das cotas.

A apelante em suas razões recursais, alega que ante a devolução ao final do grupo, causou-lhe frustação, fazendo jus a indenização por danos morais.

Para tanto, é necessária a demonstração de efetivo abalo de ordem extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto:

[...] 3
. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
( AgInt no AREsp 1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido .(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).”

No entanto, em análise dos autos, verifica-se que o contrato de consórcio foi regularmente firmado, tendo a apelante aderido espontaneamente às cláusulas nele previstas, inclusive quanto à restituição dos valores pagos somente após o encerramento do grupo, o que foi observado pela administradora.

A retenção proporcional de valores administrativos e de fundo de reserva também decorreu de cláusulas contratuais e das normas do Banco Central do Brasil, que regulam o sistema de consórcios (Lei 11.795/2008).

Embora a autora alegue abalo moral, repito não trouxe aos autos nenhum elemento concreto que demonstre repercussão relevante em sua esfera extrapatrimonial — como exposição indevida, protesto indevido, negativa injustificada de crédito ou qualquer fato que extrapole os dissabores ordinários da relação contratual.

O simples aborrecimento com a devolução parcial ou com o valor informado pela administradora, por si só, não configura violação à dignidade da pessoa humana ou aos direitos de personalidade.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS

MORAIS
–
CONSÓRCIO
DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR
DESISTÊNCIA
DO ADERENTE –– RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 –
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.
2. Se o conjunto probatório não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do Contrato de Participação em Grupo de
Consórcio
, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo foram expressamente estipuladas, não há que se falar em anulação de ato jurídico.
3. Ademais, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, ou que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação, portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
4.
Não verificado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por
desistência
do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
5
. Inexistindo ato ilícito ou abusivo, descabe a pretendida condenação por
danos

morais
.6. Recurso desprovido.-(N.U 1024717-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Quanto à sucumbência, também não assiste razão à apelante.

O pedido de condenação por danos morais foi expressamente formulado e rejeitado, configurando sucumbência relevante. Embora tenha obtido êxito parcial no tocante à restituição de valores, o indeferimento da reparação moral e a discussão sobre cláusulas contratuais autorizam a distribuição proporcional da sucumbência, como bem entendeu o juízo a quo.

A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, exige que a parte vencida tenha decaído em parte mínima do pedido, o que não se configura no caso em que houve acolhimento parcial e rejeição relevante de pretensões cumuladas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025